Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-03.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800489-03.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO RODRIGUES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800489-03.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: DIEGO RODRIGUES LIMA

IMPETRANTE: ANA CAROLINA SIMAO FERNANDES DE MIRANDA – DEFENSORA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, C/C ART. 14, II, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO SÓ PODE SER RECONHECIDO QUANDO HOUVER DEMORA INJUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08, DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de DIEGO RODRIGUES LIMA, apontado como a autoridade coatora o MM. juízo de direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso desde 28/05/2023 em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º 0803849-05.2023.8.14.0024, acusado da prática de homicídio tentado (art.121,
c/c art. 14, II, do CP
), e que sofre constrangimento ilegal por não se fazerem presentes os fundamentos para a decretação da custódia preventiva.

Aduz que a decisão que homologou a prisão em flagrante, convertida em preventiva, mostra conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, não havendo qualquer menção em relação ao fato concreto.

Pontua que o paciente é primário, vez que não houve condenação nos demais processos a que responde, e que não há correlação entre a prisão preventiva e a possibilidade de imputação do regime semiaberto e ele, revelando desproporção no caso. Alega que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do delito e evidente excesso de prazo em razão de atrasos no andamento processual.

Pede, então, a concessão da ordem, nos termos requeridos, para que possa responder em liberdade a todos os atos processuais, julgando-se procedente o
writ
(Num. 17665196 - Pág. 1/12).

Indeferida a liminar pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar por não vislumbrar os requisitos indispensáveis à concessão (Num. 17673697 - Pág. 1/2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 17699148 - Pág. 1/3), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Num. 17929442 - Pág. 1/6).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, excesso de prazo, ausência dos requisitos autorizadores da permanência da prisão provisória, e condições favoráveis do paciente para revogação da prisão e concessão da liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo vê-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 31/05/2023, nos autos da Ação Penal de n.º 0803849-05.2023.8.14.0024, acusado da prática de homicídio tentado (art.121 c/c art. 14, II, do CP).

Analisando acuradamente os autos, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido,
data venia
. Explico:

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e a concessão de sua liberdade provisória, pelo excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Analisando o que consta nos autos do presente
writ
, observa-se que não está configurado o constrangimento ilegal alegado na inicial, tendo em vista que a suposta morosidade processual não foi evidenciada.

Vê-se que o paciente foi preso em flagrante na data dos fatos, 28/05/2023, sendo recebida a denúncia em 23/06/2023, conforme informado pela autoridade coatora (Num. 17699148 - Pág. 1/3):

“Quanto ao prolongamento da instrução processual, informo que, os autos encontram-se acautelados em secretaria, aguardando a realização da audiência de continuação designada para o dia 01/02/2024; haja vista que, o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha Eyshila Fernanda da Silva Santos.

Quanto à situação processual, os autos aguardam a realização da audiência designada para fevereiro de 2024. Destaco que, a audiência tem por finalidade ouvir apenas uma testemunha, a qual, inclusive, já fora intimada, conforme certidão de ID 107146170.”

Destarte, os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

In casu
, entendo que não está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, desde a prisão do paciente até o presente momento, posto que a instrução não foi concluída ainda, faltando apenas a oitiva de uma testemunha já intimada para a audiência marcada para este mês de fevereiro.

Ora, é cediço que somente se configura o constrangimento ilegal quando fica evidente a falta de razoabilidade do tempo de manutenção da prisão provisória, situação essa não caracterizada.

Sobre o tema, a jurisprudência assentou o entendimento de que, caso sejam ultrapassados os prazos processuais fixados na lei, três elementos ou critérios devem ser analisados para a determinação da razoabilidade: a complexidade do assunto, a atividade processual do interessado e a conduta das autoridades judiciais, devendo ser analisado caso a caso. Senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
WRIT NÃO CONHECIDO.
[...] 4. O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso. [...] 7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 426.127/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, grifei)

Em consonância com o princípio da razoabilidade e com as especificidades do presente caso, não vislumbro o excesso de prazo alegado.

Isso porque na espécie, o réu se encontra preso há oito meses e não se identifica paralisação irregular, tendo a autoridade impetrada demonstrado impulso e celeridade regulares no andamento do feito, compatíveis com o ordenamento legal e constitucional, não havendo, portanto, que se falar em ausência de razoabilidade do tempo de decretação da prisão provisória.

Nesse sentido, a jurisprudência há muito é consolidada nas Cortes Superiores:

[...] Diante desse quadro, registro, de plano, que"a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88"
( HC 128833, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei).

No mesmo tom," o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes) "
(HC 103385, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).

Assim, o feito segue tramitação normal, não se constatando qualquer retardo que possa ser imputado ao aparelho estatal. Logo,
data venia
,
“Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário”
(AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

Portanto, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, não se vislumbrando qualquer desídia na condução do processo, não se verifica o alegado excesso de prazo.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, relatadas pelo juízo da causa em seus informes (Num. 17699148 - Pág. 1/3), e diante dos elementos fáticos-jurídicos trazidos à apreciação, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontra-se satisfatoriamente motivada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Assim, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Nesse contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Ora, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar. Vejamos trecho da decisão que manteve a prisão preventiva (Num. 106682901 – autos de origem):

“Feitas tais considerações a respeito do que estabelece a norma, e em homenagem ao princípio da não-culpabilidade, após detida análise dos autos, ainda vislumbro nos autos a inarredável presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva do acusado nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tais quais, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual etc., como bem explanado nas decisões anteriores.

Pontuou, ainda, que há prova da materialidade do crime conforme depoimentos acostados aos autos. Bem como, o relatório de investigação policial (ID 94116735), o qual delineia todas as provas do local do crime e as investigações realizadas pela Autoridade Policial.

Ademais, destaco a certidão de antecedentes criminais do acusado (ID 103047517), o qual possui 7(sete) registros e, dentre eles, 3 (três) medidas protetivas de urgência e 2(duas) ações penais em andamento.

Com isso, sem maiores delongas, vislumbro que, neste caso, não houve modificação de fato ou de direito que possa motivar a revogação da medida extrema já fundamentada.

Assim, entendo presentes elementos que demonstram o risco gerado pelo estado de liberdade do réu. Nada vejo nos autos que possa desconstituir as razões da prisão preventiva, pelas razões já expostas, pelo que julgo inviável a substituição da prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP.

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do suplicante. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do réu, pois demonstram a gravidade concreta do delito de tráfico em tese perpetrado e a real periculosidade do agente, bem evidenciada pela variedade
e pela expressiva quantidade de drogas apreendidas,
bem como pelo risco de reiteração delitiva, diante da sua reincidência e da existência de outros processos em andamento.
3. A questão atinente à substituição da pena não foi apreciada no acórdão combatido, circunstância que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância. 4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem. (STJ - HC: 546621 MA 2019/0347633-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) (grifo nosso).

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. O Juízo singular ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, visto que o acusado registra processos em andamento, condenações pretéritas e até mesmo penas cumpridas pela prática de delitos de mesma natureza, dado suficiente para justificar sua prisão cautelar. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 423806 SP 2017/0288858-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018) (grifo nosso).

Assim, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela substanciada na lei e na jurisprudência.

Ademais, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os motivos para a decretação, além do que o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis não afastam a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade, consoante precedentes e Súmula n.º 08 do TJE/PA,
in verbis
.

Súmula n.º 08 – TJPA.
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 26/02/2024